Tribunal: TJDFT
Processo: 0001965-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTES RECONHECIDAS. ENUNCIADO DE SÚMULA No 231 DO C. STJ. LIMITAÇÃO. FASES DO PROCEDIMENTO TRIFÁSICO. COMPENSAÇÃO DE ATENUANTES COM CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO LEGAL. FASES DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não cabe falar em compensação entre atenuantes e a majorante do emprego de arma de fogo no delito de roubo, notadamente por haver quebra do procedimento trifásico na dosimetria da pena, o qual exige o exame em fases diferentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.